Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746809-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar, por meio da qual foi autorizada a busca e apreensão do veículo da recorrente. Segundo a agravante, a decisão deve ser reformada, em face de acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes do cumprimento da medida. Intimado a se manifestar, o recorrido reconheceu a legitimidade da empresa representante, para firmar ajustes em seu nome. Entretanto, afirmou que não ocorreu qualquer pactuação de acordo, porquanto a proposta apresentada ainda não havia sido aceita pelo setor jurídico responsável. Ocorre, no entanto, que a ressalva quanto a necessidade de aceite por qualquer departamento ou setor não foi feita à devedora. O banco expressamente consentiu com os valores apresentados, gerando uma expectativa legítima sobre o acordo, dentro dos ditames da boa-fé. Tendo em vista os deveres de diálogo e de buscar a autocomposição, impostos ao relator e considerando ainda que: a) a instituição financeira, por meio de empresa com legitimidade para representá-la, expressamente aceitou o acordo proposto pela devedora, sem qualquer ressalva ou condição, antes da citação da ré nos autos da Ação de Busca e Apreensão; b) segundo a Jurisprudência firmada por esta Egrégia Turma, a realização de acordo extrajudicial entre a instituição financeira e o devedor, antes da citação, induz à extinção do feito sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir (Nesse sentido: Acórdão 1289602, 07036134220198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020 e Acórdão 1254200, 07087677820188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020.); c) segundo o artigo 302, I, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável; Intime-se a instituição financeira agravada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse de devolver o veículo à devedora ou de mantê-lo sob sua custódia. Nessa última hipótese, o bem deverá permanecer sob bloqueio de alienação ou qualquer outra hipótese de transferência de titularidade, mantida a continuidade da obrigação de pagamento da devedora, na forma estabelecida pelo acordo extrajudicial firmado, até a entrega final da tutela ou a quitação da dívida, o que ocorrer primeiro. Após, à agravante, para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Prestadas as informações solicitadas e considerando os possíveis prejuízos decorrentes da paralização do andamento do feito, revogo a suspensão do processo originário. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator